Tribunal: TJDFT
Processo: 0024270-76.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2. Excesso de chuvas ou escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito hábil para afastar o pagamento de penalidades contratuais. O prazo de tolerância para a entrega do imóvel, normalmente de 180 dias, se mostra adequado e razoável para cobrir atrasos previsíveis como o do presente caso.

3. A inobservância do aludido prazo de prorrogação configura o inadimplemento total das promitentes vendedoras, legitimando o direito de o consumidor obter a rescisão do contrato com a devolução das parcelas pagas. Precedentes.

4. Ante a responsabilidade das demandadas pela inexecução contratual, descabe falar em retenção de valores em seu favor, haja vista que a consequência da rescisão do contrato é a devolução das parcelas pagas.

5. Havendo previsão de cláusula penal irrestrita para a hipótese de inadimplemento das promitentes vendedoras, essa deverá ser considerada na fixação da indenização, porquanto a impontualidade total foi devidamente reconhecida em desfavor das próprias construtoras, não se havendo falar em sua anulação ou redução, à luz da boa-fé objetiva e dos deveres anexos do contrato.

6. A correção monetária, por representar a recomposição do valor da moeda, deve importar na correção dos valores desde os respectivos desembolsos.

7. Para o caso de rescisão por culpa da construtora/vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

8. Apelação não provida. Honorários recursais fixados.